Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-95.2025.8.11.0020
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000981-95.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Análise de Crédito, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), JACIARA APARECIDA - CPF: 201.885.521-20 (APELADO), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO PLANO - UNIVERSALIDADE DAS DÍVIDAS DE CONSUMO - REDUÇÃO DE JUROS E ENCARGOS - NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que reconheceu a situação de superendividamento da consumidora, incluiu a totalidade dos contratos de consumo no plano compulsório de pagamento, limitou os descontos a 35% da renda disponível, fixou prazo de 60 meses para quitação das obrigações, estabeleceu carência de 180 dias e determinou a incidência uniforme de juros remuneratórios à taxa de 0%, além da exclusão genérica dos encargos moratórios. Os recorrentes suscitaram preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de interesse processual e inépcia da inicial, bem como defenderam a exclusão dos empréstimos consignados do plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 3 questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de interesse processual e inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser excluídos do plano de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento; e (iii) determinar se é válida a fixação uniforme de juros remuneratórios em 0% e a exclusão genérica dos encargos moratórios para todos os contratos abrangidos pelo plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os documentos constantes dos autos demonstram elevado comprometimento da renda da autora por operações financeiras, circunstância que justifica a manutenção da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

4 - A Lei nº 14.181/2021 não exige o prévio exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, e o plano voluntário apresentado pela consumidora é suficiente para embasar a audiência conciliatória prevista no procedimento legal.

5 - A consumidora comprova situação de superendividamento ao comprometer mais de 57% de sua renda líquida com dívidas de consumo, evidenciando a impossibilidade de adimplemento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

6 - O rol de exclusões previsto no art. 104-A, § 1º, do CDC possui natureza taxativa e não contempla os empréstimos consignados, razão pela qual tais contratos integram o plano de repactuação.

7 - A exclusão dos empréstimos consignados do procedimento compromete a efetividade da Lei nº 14.181/2021, cuja finalidade consiste na reorganização global das dívidas de consumo do devedor de boa-fé.

8 - O Tema 1.085 do STJ não se aplica ao microssistema de tratamento do superendividamento, por tratar de situação de normalidade contratual distinta da disciplina específica prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

9 - O art. 104-B, § 4º, III, do CDC autoriza a redução de juros, encargos e acréscimos incidentes sobre as obrigações submetidas ao plano de pagamento.

10 - A redução de juros e encargos deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e individualização, considerando as particularidades de cada contrato, como taxas pactuadas, grau de amortização, riscos assumidos e impacto financeiro sobre o consumidor.

11 - A fixação uniforme de juros remuneratórios em 0% para todos os contratos e a exclusão genérica dos encargos moratórios configuram tratamento indistinto de relações obrigacionais heterogêneas, sem a necessária fundamentação individualizada.

12 – A adequação de juros e encargos deve ser apreciada de forma específica durante a fase de implementação do plano compulsório de pagamento, à luz das peculiaridades de cada obrigação e dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da preservação do crédito responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 - Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do superendividamento exige a demonstração de comprometimento da renda capaz de inviabilizar o adimplemento das dívidas de consumo sem prejuízo do mínimo existencial.

2.

Os empréstimos consignados integram o plano de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, por não constarem do rol taxativo de exclusões do art. 104-A, § 1º, do CDC.

3.

O Tema 1.085 do STJ não impede a inclusão de empréstimos consignados no procedimento de tratamento do superendividamento disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.

O art. 104-B, § 4º, III, do CDC autoriza a redução de juros e encargos, mas exige análise individualizada das obrigações submetidas ao plano compulsório de pagamento.

5.

A fixação uniforme de juros remuneratórios em 0% e a exclusão genérica de encargos moratórios para todos os contratos abrangidos pelo plano não observam os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e individualização exigidos pela Lei do Superendividamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por
JACIARA APARECIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a situação de superendividamento da autora e instituir plano judicial compulsório de pagamento.

Consta dos autos que a autora, aposentada estadual, alegou encontrar-se em situação de superendividamento, em razão da contratação de diversas operações de crédito perante instituições financeiras, inclusive empréstimos consignados, cartões consignados, empréstimos pessoais e débitos em conta corrente, sustentando comprometimento substancial de sua renda e impossibilidade de pagamento das obrigações sem prejuízo de seu mínimo existencial.

Após a emenda da inicial, foi apresentado plano de pagamento voluntário, com indicação dos credores, valores aproximados das dívidas e proposta de repactuação.

Realizada audiência de conciliação no âmbito do procedimento previsto na Lei n.º 14.181/2021, não houve composição entre as partes.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a situação de superendividamento da autora; b) instituir plano judicial compulsório de pagamento; c) determinar que o pagamento das dívidas consolidadas observe o limite mensal de 35% da remuneração líquida da autora; d) fixar o pagamento do saldo devedor em até 60 parcelas mensais, corrigidas pelo INPC, com juros remuneratórios de 0%, excluídas multas e encargos moratórios pretéritos; e) estabelecer carência de 180 dias para início dos pagamentos; f) determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos abrangidos pelo plano; g) oficiar à fonte pagadora para ajuste dos descontos consignados ao teto fixado, com depósito em conta judicial para posterior rateio entre os credores ou conforme plano a ser detalhado em liquidação.

Em suas razões, o Itaú Unibanco S.A. sustenta a inadequação do procedimento, a impossibilidade de inclusão dos contratos consignados no plano de repactuação, a legalidade dos descontos realizados, a inaplicabilidade da limitação imposta e a impossibilidade de redução uniforme dos juros remuneratórios a 0%.

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, alega ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento, inexistência de plano viável, impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente à luz do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, exclusão dos contratos consignados do regime de repactuação e indevida supressão dos juros e encargos contratuais.

A apelante Crefisa S.A., sustenta a regularidade das contratações, a inexistência de abusividade, a inadequação da repactuação nos moldes fixados na sentença, a impossibilidade de intervenção judicial ampla sobre as condições econômicas dos contratos e a necessidade de reforma do capítulo relativo aos juros, encargos e plano compulsório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

I – PRELIMINARES

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento.

Embora a autora perceba remuneração mensal relevante, os documentos constantes dos autos demonstram elevado comprometimento da renda por operações financeiras, circunstância apta a justificar a manutenção do benefício previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC.

Também não prosperam as alegações de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial.

A Lei nº 14.181/2021 não exige prévio exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, e o plano voluntário foi regularmente apresentado, servindo de base para a audiência conciliatória frustrada.

Rejeitam-se, portanto, todas as preliminares suscitadas.

II – DO MÉRITO.

DO SUPERENDIVIDAMENTO E DA ABRANGÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a configuração do superendividamento.

A Apelada, consumidora de boa-fé, teve mais de 57% de sua renda líquida comprometida pelo pagamento de dívidas de consumo, o que, por si só, evidencia a impossibilidade de arcar com seus compromissos sem sacrificar seu mínimo existencial, nos exatos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

A principal tese recursal, de que os empréstimos consignados deveriam ser excluídos do plano de pagamento, não se sustenta.

Acolher tal argumento significaria negar a própria eficácia da Lei nº 14.181/2021, cuja finalidade é, precisamente, permitir a reorganização da totalidade das dívidas de consumo.

O rol de exclusões do art. 104-A, § 1º, do CDC é taxativo e não menciona o crédito consignado.

Ademais, o Tema 1085 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de situação de normalidade contratual, sendo tecnicamente distinto (distinguishing) do microssistema de tratamento da insolvência civil do consumidor.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado já firmou entendimento neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). CONSUMIDOR IDOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE RESTRITA AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO (ART. 104-B, CDC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. A análise da situação de superendividamento (art. 54-A, § 1º, CDC) deve considerar a totalidade das dívidas de consumo do devedor de boa-fé, incluindo empréstimos com débito em conta corrente,
não se restringindo aos empréstimos consignados.

2
. A tese fixada no Tema 1.085 do STJ, referente à legalidade dos descontos em conta corrente, não obsta a inclusão desses débitos no plano judicial compulsório de pagamento previsto na Lei do Superendividamento (art. 104-B do CDC).

3. Comprovada a situação de superendividamento e frustrada a conciliação (art. 104-A), configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência sem a instauração da fase de plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC), sendo impositiva a anulação da sentença para o regular prosseguimento do rito especial.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, § 1º; 104-A; 104-B (§§ 3º e 4º).

(TJMT, RAC 1017519-42.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 24/11/2025.

Assim, a sentença agiu corretamente ao manter a universalidade dos débitos no plano de repactuação.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

A sentença determinou a incidência uniforme de juros remuneratórios de 0% para todos os contratos abrangidos pelo plano, além da exclusão genérica dos encargos moratórios pretéritos.

É certo que o art. 104-B, §4º, III, do Código de Defesa do Consumidor autoriza expressamente a redução dos juros, dos encargos e de quaisquer acréscimos ao principal.

Todavia, a possibilidade jurídica de redução não se confunde com a adoção automática, uniforme e indistinta da mesma solução para todas as obrigações abrangidas pelo plano.

A intervenção judicial prevista na Lei do Superendividamento deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e individualização, compatíveis com a diversidade das relações obrigacionais envolvidas.

Contratos distintos apresentam características próprias, taxas pactuadas diversas, níveis diferentes de amortização, riscos distintos e graus variados de impacto sobre a capacidade financeira do consumidor.

Por essa razão, embora seja juridicamente admissível a redução significativa de juros e encargos, inclusive em patamares expressivos quando necessária à preservação do mínimo existencial, a fixação uniforme de juros remuneratórios em 0% para todos os contratos e a exclusão genérica de todos os encargos moratórios não se mostram adequadas sem análise individualizada.

O vício da sentença não reside na possibilidade de redução dos juros e encargos, expressamente autorizada pelo legislador, mas na uniformização automática de tratamento para relações contratuais heterogêneas.

Portanto, a sentença comporta um reparo cirúrgico neste capítulo, não para negar a possibilidade de redução dos encargos, mas para determinar que ela seja feita de forma individualizada e fundamentada na fase de implementação do plano, quando o juízo poderá analisar as particularidades de cada contrato.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para afastar a determinação de aplicação automática e uniforme de juros remuneratórios à taxa de 0% (zero por cento), bem como a exclusão genérica dos encargos moratórios incidentes sobre os contratos abrangidos pelo plano de repactuação.

Determino que a eventual revisão, redução ou adequação dessas rubricas seja apreciada de forma individualizada, à luz das peculiaridades de cada obrigação, durante a fase de liquidação e implementação do plano compulsório de pagamento, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, observados os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da preservação do crédito responsável.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios e adequados fundamentos, especialmente quanto ao reconhecimento da situação de superendividamento da consumidora, à inclusão de todos os contratos abrangidos pelo procedimento de repactuação, à limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da renda disponível, ao prazo de 60 (sessenta) meses para quitação das obrigações e ao período de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando o parcial provimento dos recursos, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, em observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026